Tribunal: TJMT
Processo: 1018820-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018820-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (IMPETRANTE), JOHNNY LUCAS LEMES DE MORAIS ARRUDA - CPF: 017.435.211-54 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 072.309.671-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS – QUANTIDADE DE PORÇÕES INDIVIDUAIS
APREENDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS –
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823;
STJ, RHC no 89.140/BA;

STJ, HC no 533.436;
STJ, HC no 540.217/SC), quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais [jovem, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018820-72.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. MANASSES DA SILVA SANTOS

PACIENTE(S):

JOHNNY LUCAS LEMES DE MORAIS ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOHNNY LUCAS LEMES DE MORAIS ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 632088), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/2003 – (ID 56849490).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço certo; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória à paciente (ID 51557498), com documentos (ID’s 51559453/51559463).

O pedido liminar foi indeferido (ID

57092978).

O Juízo singular prestou informações (ID. 57734964).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 58973456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.7.2020, o Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá decretou a prisão preventiva a requerimento da 23a Promotoria da Cuiabá mediante a seguinte fundamentação:

“[...] no caso em comento, ante os elementos trazidos nos autos, com demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitiva, inclusive, com a delação dos usuários Victor Hugo e Roberta, e se tratando de crimes graves, com apreensão expressiva de substância entorpecente, vejo estarem presentes os requisitos e pressuposto para decretar a prisão preventiva dos autuados, em acolhimento à representação Ministerial. [...]

Com efeito, se observarmos o conteúdo do laudo n. 3.14.2020.67517-01), verifica-se que os tóxicos apreendidos correspondem a 31 porções de maconha, com massa de 44,86 g (quarenta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas), tratando-se de fracionamento expressivo que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema, nos termos do Enunciado 25 do TJMT.

Além disso, juntamente com referida droga, foram apreendidos 101 “micro-selos” de material análogo à LSD e 02 porções de cogumelos, cuja perícia será feita posteriormente, conforme cadastro do Protocolo no 75421/2020. [...]

Diante do exposto e em acolhimento a representação Ministerial (Ref.: 8), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOHNNY LUCAS LEMES DE MORAIS ARRUDA e WANESSA DE OLIVEIRA CAMPOS, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, indeferindo, por consequência, os pedidos de liberdade provisória aforados pelas defesas. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – Código 632088)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia
da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente e à coindiciada Wanessa De Oliveira Campos, extraída das apreensões de 101 (cento e um) “micropontos” de LSD, 2 (dois) “cogumelos alucinógenos” e 31 (trinta e uma) porções de maconha, totalizando 44,86g (quarenta e quatro gramas e oitenta e seis decigramas).

Todavia, o paciente é jovem [25 anos], primário (http://siap.tjmt.jus.br) e tem endereço certo [Rua Noronha dos Santos, 20 - Quadra 06, Bairro Cohab São Gonçalo, Várzea Grande/MT], embora não tenha atividade lícita comprovada.

Com efeito, as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade e endereço certo], e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“[...] 3. Considerando-se a quantidade de droga (93,52 g de maconha, 44,44 g de cocaína e 900 micropontos de LSD), a primariedade [...], bem como a inexistência de notícia de registros criminais em andamento ou da dedicação a atividades criminosas e participação em organização criminosa, suficiente e adequada a aplicação de medidas alternativas à prisão [...] ”
(HC 553.820/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.9.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; (CPP, art. 319, I e V); 4) comprovar ocupação lícita no prazo de 30 (trinta) dias, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para a expedição do apto alvará de soltura, observada as medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020